Tribunal: TJDFT
Processo: 0705059-18.2021.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PRAZO FIXADO NO ARTIGO 82, §1o, DA LEI 9.099/95. DETERMINAÇÃO LEGAL PARA A JUNTADA DAS RAZÕES NO MESMO PRAZO. PROCEDIMENTO DO ARTIGO 600, § 4o, DO CPP NÃO ADOTADO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela ré em face de sentença que a condenou como incursa nas penas do artigo 180, §3o, do Código Penal., à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.
2. Recurso próprio (ID 59898995), porém, sem apresentação das razões a teor do que dispõe o artigo 82, § 1o, da Lei 9.099/95. Parecer ministerial pelo não conhecimento do recurso (ID 60826054).
3. Nos termos do art. 82, § 1o, da Lei 9.099/95, o recurso de apelação deve ser interposto no prazo de dez dias, "por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente". O Código de Processo Penal somente se aplica no microssistema dos Juizados Especiais de forma subsidiária em situações em que não há incompatibilidade com as normas constantes na legislação específica dos Juizados Especiais (critério da especialidade). Nesse sentido, precedentes das três Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1315413, DJe 24.02.2021; 2a TR, acórdão 1328873. DJe 05.04.2021; 3a TR, acórdão 1142267, DJe 10.12.2018.
4. No caso, a apelação foi interposta desacompanhada das razões recursais, em desacordo com o § 1o do artigo 82 da Lei 9.099/95, não sendo admitida a apresentação na instância superior (art. 600, §4o, do CPP), conforme pleiteado pela apelante (ID 59898995), vencendo o prazo para sua apresentação em 03/06/2024. Intempestivo, portanto, o recurso interposto.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (Lei 9099/95, artigo 86, § 5o). Sem custas e honorários.
6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.